Tribunal: TJES
Processo: 5006827-04.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006827-04.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: SHEILA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TEMA 1.069/STJ. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou à obrigação de custear cirurgias plásticas reparadoras (abdominoplastia e mamoplastia) para paciente submetida previamente à cirurgia bariátrica, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelante sustenta a ausência de ato ilícito, alegando que os procedimentos possuem natureza puramente estética, com cobertura expressamente excluída pelo contrato e pela Lei nº 9.656/98, além de terem sido indicados por médico não credenciado. Pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se a recusa da operadora de plano de saúde em autorizar cirurgias plásticas reparadoras, indicadas por médico assistente como continuidade do tratamento de obesidade mórbida, constitui conduta ilícita e se tal negativa enseja a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

As cirurgias plásticas reparadoras indicadas ao paciente pós-cirurgia bariátrica não ostentam caráter meramente estético, mas representam uma etapa fundamental e decorrente do tratamento da obesidade mórbida, sendo imprescindíveis para a recuperação da saúde física e psicológica do beneficiário.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.069), que fixou a tese da obrigatoriedade de cobertura, pelos planos de saúde, da cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, por ser parte integrante do tratamento da doença.

Havendo laudos médico e psicológico que atestam a necessidade dos procedimentos para corrigir as sequelas físicas e o abalo emocional decorrentes da massiva perda de peso (abdome em avental e ptose mamária), a recusa da operadora revela-se abusiva, em violação à boa-fé objetiva e à finalidade precípua do contrato de assistência à saúde.

A recusa indevida de cobertura pela operadora do plano de saúde agrava a situação de aflição psicológica e angústia do segurado, que se vê desamparado no momento de maior vulnerabilidade, extrapolando o mero aborrecimento e configurando dano moral
in re ipsa
.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem configurar enriquecimento ilícito da vítima, e está em consonância com os precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A cirurgia plástica reparadora indicada a paciente submetido à cirurgia bariátrica não possui natureza estética, mas sim funcional, constituindo desdobramento do tratamento da obesidade mórbida, sendo de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.069. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial pela operadora do plano de saúde configura ato ilícito e gera dano moral, passível de indenização, pois agrava o sofrimento e a angústia do paciente."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, II; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP (Tema Repetitivo 1.069); STJ, AgInt no AREsp n. 1.782.946/DF; STJ, AgInt no AREsp n. 1.822.073/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.
em face da r. sentença de id. 15143642, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada por
SHEILA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos para c
ondenar o requerido
(i)
a realizar
os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-cirurgia bariátrica, como continuidade do tratamento da obesidade mórbida, com todos os procedimentos necessários e relacionados à plena e eficaz solução dos problemas de saúde; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do ajuizamento da ação conforme Súmula 362 do STJ.

Em suas razões (id. 15143643), sustenta, em síntese (i) a inexistência de ato ilícito, ausência de negativa formal de cobertura e a conduta diligente da operadora, que agiu no estrito cumprimento do contrato, da regulamentação setorial e da boa-fé objetiva; (ii) os procedimentos solicitados possuem finalidade puramente estética, cuja cobertura é expressamente excluída pelo contrato e pelo art. 10, II, da Lei nº 9.656/98; (iii) a indicação cirúrgica partiu de médico não credenciado à sua rede; (iv) a ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, requerendo, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 15143648), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006827-04.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: SHEILA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.
em face da r. sentença de id. 15143642, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada por
SHEILA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido (i) a realizar os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-cirurgia bariátrica, como continuidade do tratamento da obesidade mórbida, com todos os procedimentos necessários e relacionados à plena e eficaz solução dos problemas de saúde; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do ajuizamento da ação conforme Súmula 362 do STJ.

Em suas razões (id. 15143643), sustenta, em síntese (i) a inexistência de ato ilícito, ausência de negativa formal de cobertura e a conduta diligente da operadora, que agiu no estrito cumprimento do contrato, da regulamentação setorial e da boa-fé objetiva; (ii) os procedimentos solicitados possuem finalidade puramente estética, cuja cobertura é expressamente excluída pelo contrato e pelo art. 10, II, da Lei nº 9.656/98; (iii) a indicação cirúrgica partiu de médico não credenciado à sua rede; (iv) a ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, requerendo, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

A controvérsia central devolvida a este Tribunal consiste em verificar se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear cirurgias plásticas reparadoras em paciente submetida previamente à cirurgia bariátrica e se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

Ademais, a matéria não é nova nesta Corte e já foi objeto de análise anterior no Agravo de Instrumento nº 5000757-58.2023.8.08.9101, de minha relatoria, no qual a decisão que antecipou os efeitos da tutela foi mantida por este Colegiado. Os fundamentos que nortearam aquele julgamento permanecem hígidos e se aplicam, com ainda mais razão, ao mérito da demanda.

In
casu, a autora, ora apelada, após se submeter à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, teve uma perda ponderal de aproximadamente 40 quilos (id. 15143608). O laudo emitido pelo médico cirurgião plástico (id. 15143608) é claro ao diagnosticar as sequelas físicas desse processo, quais sejam, “flacidez abdominal importante, tipo abdome em avental, com diástase de retos abdominais, ptose de mama com hipotrofia mamaria apresentando desconforto importante”.

O laudo psicológico (id. 15143609), por sua vez, atesta o grave impacto emocional e funcional dessa condição, concluindo que a cirurgia plástica, neste caso, “não se trata de procedimento meramente estético, mas essencialmente reparador com finalidade que abarca aspectos como a saúde psicológica, melhora funcional e qualidade de vida da analisada”.

Com efeito, não há dúvidas de que as cirurgias pós-bariátrica indicadas em decorrência da perda excessiva de peso da paciente não possuem caráter meramente estético, devendo ser consideradas como procedimentos inerentes ao ato cirúrgico anterior, imprescindíveis ao restabelecimento da saúde física e emocional daquele que está em tratamento contra a obesidade mórbida.

A questão foi definitivamente pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.069, que fixou a seguinte tese:

(i)
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
.

(ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial [...] (STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/09/2023)

No caso em voga, como houve recomendação médica expressa e fundamentada acerca da necessidade das cirurgias reparadoras para a continuidade do tratamento, não pode a apelante, com base em interpretação restritiva do contrato e do Rol da ANS, delimitar as ferramentas terapêuticas para combater as sequelas da doença.

Ademais, compete exclusivamente ao médico de confiança da paciente decidir o melhor procedimento a ser adotado. O tratamento por ele prescrito deve ser prestado pela operadora mediante a disponibilização de todo o aparato necessário para preservar ou restabelecer a qualidade de vida do consumidor, sob pena de se violar a finalidade precípua do contrato.

A propósito, segundo entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal, o plano de saúde pode estabelecer as doenças sujeitas à cobertura, mas não o tipo de intervenção indicada por profissional habilitado na busca do tratamento, inclusive no caso de terapêutica experimental. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. CIRURGIA REPARADORA. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. RECUSA INJUSTA. DANO MORAL. CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A determinação para realizar provas é uma faculdade do magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. 4. É pacífico o entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo, reputando-se abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento considerado adequado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 5. A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de ser cabível indenização por danos morais advindos da injusta recusa de manutenção de cobertura de plano de saúde, visto que o fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. Precedentes. 6. No caso, reverter a conclusão do tribunal de origem para acolher a pretensão recursal demandaria a análise e a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 7. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 8. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp n. 1.782.946/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA REPARADORA. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Na forma do entendimento desta Corte, "[h]avendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente (" de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos "); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável" ( REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 28/11/2016). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. ( AgInt no AREsp n. 1.822.073/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.)

Superada a questão da obrigatoriedade da cobertura, passo à análise da condenação por danos morais.

A recusa da apelante em autorizar os procedimentos, mesmo após solicitação administrativa, impôs à apelada uma situação de aflição e angústia que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano. A incerteza quanto à realização de um tratamento necessário à sua saúde física e mental, obrigando-a a buscar a tutela jurisdicional para ver seu direito garantido, configura conduta abusiva e, por conseguinte, ato ilícito.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA NECESSÁRIA E COMPLEMENTAR À REDUTORA DE ESTÔMAGO. EXCESSO DE PELE. PROCEDIMENTO COM O FIM REPARADOR . MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1) A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, na sequência, as circunstâncias do caso concreto. Importante registrar que uma paciente que se submete a uma cirurgia bariátrica fica, via de regra com sua autoestima abalada, por certo o estado psicológico da pessoa abala-se ainda mais quando a operadora de saúde a nega o procedimento de continuidade, aquele que, de fato, irá, aliado ao procedimento anterior, devolver a pessoa a boa estima . Nesse jaez, causar abalo à estima da pessoa que já se encontra debilitada por certo merece uma reparação condizente, considerando a afronta à moral.
2) Conforme entendimento jurisprudencial dominante, dispensável é a prova do dano moral sofrido nas hipóteses de abalo emocional, mesmo porque pode ser presumido. Notadamente porque inquestionável que a falha na prestação de serviço do plano de saúde, que gerou o desconforto à apelada, causou-lhe abalo mora
l. 3) Em que pese a respeitável fundamentação adotada pelo Magistrado a quo, o importe de R$ 10 .000,00 atende melhor aos critérios necessários para o arbitramento da reparação do dano moral no caso em testilha e, ainda, amolda-se ao valor atribuído por este E. TJES e também por outros Tribunais Pátrios. 4) Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012572920228080026, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Em relação ao
quantum
indenizatório, a r. sentença fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tenho que tal valor se mostra adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto e atende à dupla finalidade do instituto sem implicar enriquecimento sem causa para uma parte ou penalidade ínfima para a outra, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, conforme demonstrado acima.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)